Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-35.2021.8.11.0014
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO GOMES SANGUINETE - CPF: 412.406.088-29 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E O RECURSO JLGADO PREJUDICADO.

Recurso Inominado:

1001532-35.2021.8.11.0014

Data do Julgamento:

30.08.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU

Recorrente(s):

RENATO GOMES SANGUINETE

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PROVA EM CONTRÁRIO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS.

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido
RENATO GOMES SANGUINETE
postula pela declaração de inexistência do empréstimo consignado, bem como repetição indébita e reparação por danos morais em razão da referida cobrança.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato de empréstimo com a Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito.

3.
Nesse sentido, a Recorrente trouxe em contestação documento de contratação do empréstimo assinado, contudo, nesse caso, não há como inferir de forma clara de que as assinaturas pertencem a Recorrida, em razão da sua negativa e pelo fato das rubricas divergirem das contidas nesses autos para comparação.

4.
Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento de ofício, da necessidade de elaboração de perícia grafotécnica, a fim de sanar a controvérsia em relação a rubrica, portanto, restou evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, conforme consignado na sentença.

5.
Sentença reformada.

6.
Complexidade reconhecida de ofício.

7. RECURSO PREJUDICADO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença deve ser reformada, em razão da complexidade da causa para que seja julgado extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

A Recorrida sustenta não ter celebrado contrato de empréstimo com a empresa Recorrente.

Ocorre que a Recorrente em contestação trouxe o documento de contratação do empréstimo assinado, contudo, nesse caso, não há como inferir de forma clara de que as assinaturas pertencem a Recorrida, em razão da sua negativa e pelo fato das rubricas divergirem das contidas nesses autos para comparação. Senão vejamos:

1)

Assinatura no contrato
(ID. 135164721)

2)
Assinatura da Procuração juntada nos autos
(ID. 135164694)

3)
Assinatura do documento de identificação do Autor
(ID. 135164693)

Assim, em conformidade com o artigo 2º da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, em harmonia com o princípio da simplicidade. Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência atual tem se manifestado pela incompetência dos juizados especiais para análise processo indenizatório aonde faz-se necessária a perícia:

Recurso inominado – Consumo de água. Incremento do consumo com base na média apurada que não se presta, por si só, à fazer presumivelmente verdadeiros os argumentos vestibulares. Leitura do consumo através de hidrômetro, cujo defeito, tanto quanto da tubulação, não pode ser presumido, mas sim depende de prova técnica complexa. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível. (MARTINS, Antonio Carlos Costa Pessoa. Recurso inominado n. 0002964-41.2014.8.26.0562. J. em 19 Jun. 2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento da necessidade de elaboração de perícia grafotécnica, a fim de sanar a controvérsia em relação a rubrica, portanto, restou evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, conforme consignado na sentença.

Assim, visando preservar o melhor direito das partes, diante das provas produzidas nos autos e o esclarecimento das divergências dos fatos alegados, tenho que para a solução da contenda, e para busca da verdade real, necessita, essencialmente, de perícia grafotécnica no contrato objeto do litígio, complexidade que afasta a competência dos juizados especiais, pois incompatível com o artigo 3º da lei 9.099/95

VOTO
, pois, no sentido de declarar,
DE OFÍCIO
,
a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022